Tribunal: TJSP
Processo: 2222734-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento do benefício da justiça gratuita. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da autora. Hipossuficiência financeira suficientemente demonstrada. Parte que é beneficiária da Assistência Social, auferindo renda inferior a 03 salários-mínimos e é isenta da declaração de imposto de renda. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.